Tribunal: TJES
Processo: 5000948-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000948-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: L.A BALARINI CONFECCOES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000948-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: L.A BALARINI CONFECCOES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim (id 19423348 dos autos eletrônicos de origem), que, na “ação anulatória de débito fiscal” (processo n. 5012407-52.2022.8.08.0011), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada para suspender a exigibilidade do crédito representado pela CDA n. 02152/2021, relativa ao Auto de Infração n. 5.054.646-6.

Aduz o Agravante (id 4193940), em síntese, que se trata de multa qualificada, decorrente da prática de crime contra a ordem tributária (sonegação fiscal), portanto, destituída de caráter confiscatório, razão pela qual não há que se falar em lesão ao princípio do não-confisco, e, por conseguinte, em suspensão de sua exigibilidade. Requer, sucessivamente, a suspensão da exigibilidade da multa até o limite de 100% do valor do tributo devido.

Pelas contrarrazões id 4430737, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro no fundamento a seguir transcritos:

“(...)

Suspendo a exigibilidade do crédito representado pela CDA n. 02152/2021, pois o valor da multa exigida supera, em muito, o quantum equivalente a 100% (cem por cento) do imposto supostamente devido, ressentindo-se a exigência, por conseguinte e em princípio, de inconstitucionalidade.

Dada a suspensão da exigibilidade, caberá ao Estado se abster de cobrar o suposto crédito e de negativar a autora com base nele, sob pena de responsabilidade.

(...)”

Outrossim, muito embora o Agravante aduza não se cuidar de multa que violaria o princípio do não confisco, tenho que a assertiva não restou demonstrada nesse momento processual.

Extraio dos autos que a Agravada foi autuada pela infração ao artigo 75-A, §3º, I, “a”, combinado com o art. 76-A, inciso VIII da Lei 7.000 de 27/12/2001, de modo que foi constituído crédito tributário de R$ 136.054,28 (cento e trinta e seis mil e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), dos quais R$ 49.211,12 (quarenta e nove mil duzentos e onze reais e doze centavos) corresponderiam ao imposto (ICMS) em tese não recolhido, e R$ 86.843,16 (oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) à multa.

Nesse sentido, tem-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo o caráter confiscatório da multa aplicada em casos análogos ao presente, nos quais se discute o recolhimento de ICMS. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ICMS EMPRESA DE INTERNET BANDA LARGA INCIDÊNCIA SÚMULA 334, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE MULTA CONFISCATÓRIA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se aplica a Súmula nº 334, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às empresas de telecomunicações provedoras de internet banda larga que utilizam de sua própria estrutura física no fornecimento de internet. 2. Consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo a multa aplicada pelo Fisco ultrapassado o percentual de 100% (cem por cento), caracterizado está seu efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170124358, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

...................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL MULTA CONFISCATÓRIA MULTA QUALIFICADA NÃO INCIDENTE VENDA A ORDEM OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EMISSÃO DE NOTA FISCAL AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987/SP). 2- Não incide a multa qualificada quando não verificada na conduta do contribuinte a intenção de fraudar e sonegar impostos. 3- Cada estabelecimento de uma empresa é considerado autônomo para efeitos fiscais, conforme o princípio da autonomia dos estabelecimentos. 4- Na venda a ordem em que adquirente originário e vendedor remetente sejam estabelecimentos da mesma empresa, ambos possuem obrigações autônomas e distintas no que se refere ao cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 506, § 5.º, do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES). 5- Recursos desprovidos.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030170115916, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.